Tribunal: TJSP
Processo: 1032304-34.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REJEIÇÃO LIMINAR. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. Pleito de concessão de gratuidade concomitante à interposição do recurso. Deserção que se opera somente depois de indeferido o benefício e transcorrido o prazo para comprovação do recolhimento do preparo (art. 99, §7o, do CPC), o que não ocorreu. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. Preliminar prejudicada pelo

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REJEIÇÃO LIMINAR. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. Pleito de concessão de gratuidade concomitante à interposição do recurso. Deserção que se opera somente depois de indeferido o benefício e transcorrido o prazo para comprovação do recolhimento do preparo (art. 99, §7o, do CPC), o que não ocorreu. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. Preliminar prejudicada pelo recolhimento oportuno da taxa judiciária. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Razões recursais que combatem o entendimento exarado e permitem a compreensão da impugnação e o exercício do contraditório. MÉRITO. Cédula de crédito bancário que não contempla juros remuneratórios ou moratórios atrelados à CDI (taxa DI). Encargos prefixados e bem identificados. Possibilidade de discussão de operações pretéritas que não exime o devedor de especificar os contratos anteriores, as cláusulas consideradas irregulares e o impacto na certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação executada, ou no excesso de execução. Impugnação genérica e desacompanhada de documentos que revelem correlação entre o mútuo representado na cédula exequenda e os supostos empréstimos que a antecederam. Descabida insurgência contra comissão exigida em caso de liquidação antecipada do saldo devedor. Comissão inaplicável ao caso e não computada na dívida discriminada no demonstrativo de débito. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES SUPERADAS. RECURSO DESPROVIDO.